Tribunal: CARF
Processo: 10680.724070/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724070/2011-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.736 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
REGINA FRÓES DOLABELA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Contra a citada contribuinte foi constituída Notificação de Lançamento, fls. 17 a 21,
pertinente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, formalizando a exigência
de imposto suplementar no valor de R$ 3.968,20, acrescido de multa de ofício e juros de
mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na Declaração de Ajuste Anual
apresentada de fls. 22 a 27, sendo decorrente de glosa de despesa médica que teria sido
paga à Mariana Souza Dolabela no valor de R$ 15.300,00 por falta de comprovação do
efetivo pagamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724070/2011-60
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.736 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724070/2011-60

Na citada declaração apresentada, foi apurado saldo de imposto a restituir no valor de
R$ 239,30.
Cientificada do lançamento em 26/04/2011, fl. 28, a contribuinte apresenta impugnação
de fls. 2 a 7 em 24/05/2011, fl. 14 e 44, alegando, em síntese, que:
- respondeu tempestivamente às intimações feitas pela auditoria fiscal referentes às
despesas médicas pagas à terapeuta Mariana Souza Dolabela;
- comprovou as despesas médicas relativas à terapeuta Mariana Souza Dolabela nos
exatos termos da legislação;
- os pagamentos destas despesas foram realizados em espécie, sendo que os
comprovantes correspondem ao número de sessões mensais realizadas em cada mês;
- apresentou à fiscalização a declaração original da fisioterapeuta validando os recibos
apresentados;
- o papel-moeda constituiu-se em principal meio de troca e pagamento na economia,
sendo o ativo de maior liquidez do mercado;
- o acórdão no 102-47.094 legitima sua prática, independentemente de comprovação
documental;
- apresentou à fiscalização o total de proventos oriundos de seu trabalho que
contemplam saldos em dinheiro suficientes para absorver as despesas lançadas;
- a fisioterapeuta comprovou os honorários percebidos, conforme consta em sua
Declaração de Ajuste Anual;
- na norma processual, indício é o fato provado que, por sua ligação com o fato
probando, autoriza concluir alguma coisa sobre ele;
- não há a menor dúvida de que a prova indireta é supletiva, ou seja, prevalecerá quando
não houver prova direta, sendo necessária e admitida em juízo na ausência da prova
direta;
- até o momento, não houve contestação da validade dos documentos incluídos no
processo;
- até recentemente, a fisioterapeuta não dispunha de conta bancária, situação que
inviabilizava a realização de pagamentos em cheques nominais que pudessem no futuro
servir de prova;
- o preço praticado pela fisioterapeuta equivale aos honorários médios praticados pelos
profissionais que, diferentemente dela, desenvolvem seu trabalho em consultórios
particulares;
- o atendimento foi realizado em domicílio, o que justificaria a cobrança de honorários
até superiores, em decorrência de despesas com deslocamentos;
- a prática de RPG não consta de serviços usualmente prestados pelos convênios, o que
obriga a desembolsar recursos em consultas particulares;
- as recomendações médicas para esse tipo de intervenção são de duas sessões semanais,
pois sessões em número inferior são desaconselhadas pelas instituições que regulam a
profissão e pelos médicos;
- o tratamento foi previamente indicado e atestado pelo médico ortopedista que a
acompanha desde que uma lesão foi detectada em radiografia;
- a renda anual declarada é mais do que suficiente para fazer face às despesas médicas
realizadas;
- não teve a preocupação de registrar a correspondência exata entre os valores de
consulta e saques eletrônicos.
Ao final, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e requer
que a impugnação seja acolhida para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o
débito fiscal reclamado.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.736 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724070/2011-60

O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis desde que comprovadas a efetiva prestação dos serviços médicos e a
vinculação do pagamento ao serviço prestado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/6/2012 (fl.53), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 10/7/2012 (fl. 59), alegando, em apertada síntese, que:
- as despesas médicas informadas seriam necessárias para seu tratamento,
indicando a juntada de laudos médicos e exames.
- a exigência de elementos adicionais aos recibos violaria disposições legais, o
Código Tributário Nacional e o Código Civil.
- indica a juntada dos recibos e da declaração de ajuste da profissional
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas para as quais a contribuinte foi intimada a
apresentar provas do seu efetivo pagamento. Em seu recurso, a recorrente reitera o argumento de
que os recibos seriam os documentos hábeis a fazer prova dos valores declarados.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Como apontado na decisão recorrida, esta norma, no entanto, não dá aos recibos
valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de
recibos de pagamento com nome e CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não
impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.736 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724070/2011-60

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui
a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.736 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724070/2011-60

Acerca da força probatória do comprovante apresentado, os recibos constituem
declaração particular, com eficácia entre as partes. Em relação a terceiros, comprovam a
declaração e não o fato declarado. E o ônus da prova do fato declarado compete ao contribuinte,
interessado na prova da sua veracidade. É o que estabelece o artigo 408 do Código de Processo
Civil (Lei no 13.105, de 2015):
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
(destaques acrescidos)
Também no Código Civil encontra-se a questão da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”
(destaques acrescidos)
Concluindo, se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por
ocasião da declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto
de renda os pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o
ano calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresente as
provas requeridas. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da
base de cálculo do imposto.
Nesse sentido, os laudos e exames apresentados bem como a declaração de ajuste
da profissional não fazem prova quanto à efetividade dos pagamentos declarados. Ainda que não
seja relevante para desfecho da lide, é curioso observar que a profissional teria a contribuinte
praticamente como única paciente, além de ter informado rendimentos abaixo do valor
informado por ela no recibo emitido no mês de julho.
Sem as provas exigidas, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.736 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724070/2011-60

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital